Tribunal: TJDFT
Processo: 0740134-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740134-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0712576-30.2019.8.07.0007) movido por EDSON DOS SANTOS ANDRADE e NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE. As partes juntam aos autos a petição de ID 41952344 comunicando que entabularam acordo extrajudicial, requerendo a desistência do recurso. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho da negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (Proc. 0712576-30.2019.8.07.0007). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 41952344 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator